Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706170-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava compelir a parte ré a permitir que a parte autora participasse e votasse nas assembleias condominiais. A agravante narra que se trata de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, na qual pretende obter seu direito de propriedade, valendo-se do voto e da participação nas assembleias condominiais. Informa que somente em 16.12.2021 foi passada a posse dos lotes na homologação do acordo realizado nos autos do processo no 0709292.32.2019.8.07.0001, uma vez que, na dação de pagamento, aceitou trinta e duas (32) unidades, como forma de pagamento de débito. Alega que somente a partir dessa data (16.12.2021) passou a ser responsável pelos débitos propter rem, tendo cumprido com o pagamento das cotas condominiais desde então, realizando o pagamento mensal, sem nenhum atraso. Defende ter direito de participar e votar nas assembleias condominiais. Informa, ainda, que existem sete (7) lotes que não possuem pendências antes do dia 16.12.2021. Requer seja concedida a tutela de urgência, para que possa exercer o direito de participar e votar na assembleia condominial de 30.01.2023 e nas demais posteriores, por ser proprietária de trinta e dois (32) lotes. Caso não seja este o entendimento, que seja deferido o direito de participar e votar, referente aos sete (7) lotes adimplentes antes do dia 16.12.2021. Ao final, que seja provido o agravo de instrumento, para que seja efetivado o direito da proprietária de exercer o poder de participação e voto nas assembleias condominiais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, na qual pretende obter seu direito de propriedade, valendo-se do voto e da participação nas assembleias condominiais. Não se verifica o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em análise perfunctória, ao que parece, existem débitos referentes a alguns lotes de propriedade da agravante, conforme consta na “Ata Assembleia Geral Ordinária”, de 20.01.2022 (ID no 147726057 dos autos de origem). Dessa forma, para que se possa verificar se a parte agravante está adimplente com todas as cotas condominiais dos trinta e dois (32) lotes que alega possuir, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator